Tribunal: TJPA
Processo: 0017106-29.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0017106-29.2016.8.14.0040
APELANTE: ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: G. T. C. S.

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. PRELIMINAR
DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADAS.
MÉRITO.

IMPUGNAÇÃO À CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
REJEITADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ. MÉRITO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESTADO E DEFENSORIA POSSUEM A MESMA FONTE DE CUSTEIO. ACOLHIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO.

DECISÃO UNÂNIME.

1.

Apelação do Município de Altamira. Preliminar de Ausência do Interesse de Agir.
Em que pese os argumentos expedidos pelo apelante, tenho que a preliminar apontada não merece acolhimento, porquanto a matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência.
Preliminar rejeitada.

2.

Merito.
A Constituição Federal prevê a responsabilidade solidária dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos seus artigos 23, inciso II e, 196. Portanto, em que pesem as alegações do Município, não há como afastar seu dever de providenciar leito necessário ao paciente, em razão da solidariedade estabelecida entre os entes públicos como antes referido, pois é irrefutável a obrigatoriedade Estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública.
Apelação do Município de Altamira conhecida e não provida.

3.

Apelação do Estado do Pará. Mérito.
Necessidade de acolhimento do pedido exclusão da condenação em honorários advocatícios do Estado do Pará em favor da defensoria pública, vez que possuem a mesma fonte de custeio (art. 381 do CC/02 e Súmula nº 421/STJ).

Apelação do Estado do Pará Conhecida e Parcialmente Provida.

4.

RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS NÃO PROVIDO. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ PARCIALMENTE PROVIDO
. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de fevereiro de 2020.

O
julgamento foi presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos eletrônicos de
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
(Num. 2405889) e pelo
ESTADO DO PARÁ
(Num. 2405890) contra a r. sentença proferida pelo MMº. Juíz respondendo pela 3ª Vara Cível Empresarial, Privativa de Fazenda Pública de Parauapebas/Pa (Num. 2405888), nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA INAUDITA ALTERA PARS
ajuizada por
GISELLE THAYRLLY CASTRO SOARES,
menor, representado por seu genitor, o Sr.
GENEDILSON DE OLIVEIRA SOARES
em face dos Apelantes.

Consta na
Exordial
(ID nº 2405878 - Pág. 3) que a Autora possui um nódulo na mama direita, pelo que necessita de cirurgia para a sua retirada, bem como da realização do tratamento devido. Contudo, em que pese a urgência da situação, a mesma espera, sem sucesso, a realização da referida cirurgia e tratamento.

Diante disso, ingressou em juízo requerendo, em sede de tutela antecipada, que o Estado do Pará disponibilizasse leito em Hospital Especializado para que a Autora fosse submetida ao procedimento cirúrgico especializado (retirada de nódulo suspeito na mama direita) e demais tratamentos que se fizessem necessários, sob pena de multa, e que o Município de Parauapebas realizasse a transferência da paciente para o leito disponibilizado pelo Estado do Pará, sob pena de multa. No mérito, requereu a procedência da demanda, tornando definitiva a tutela antecipada pleiteada.

O pedido de antecipação da tutela restou
deferido
(ID nº 2405879 - Pág. 2).

O Município de Parauapebas apresentou
Contestação
(ID nº 2405880). O Estado do Pará também apresentou
Contestação
(ID nº 2405881) tendo, ainda, interposto
Agravo de

Instrumento
(ID nº 2405882 - Pág. 4), o qual deferiu em parte o pedido de efeito suspensivo, apenas para afastar a incidência da multa à pessoa do Governador do Estado.

Em
Sentença
, o MM. Juízo
a quo
julgou a demanda procedente (ID nº 2405888).

Inconformado, o Município de Parauapebas interpôs
Recurso de Apelação
(ID nº 2405889), no qual sustentou, preliminarmente, a ausência de interesse de agir, por entender que o ente Municipal, em nenhum momento, se negou a efetuar a transferência da Apelada para o leito especializado.

No mérito, pugnou pela improcedência da demanda em relação ao Apelante, por entender que o Município cumpriu com sua obrigação, tendo realizado a transferência da Autora para o hospital, assim que disponibilizado o leito. Além disso, requereu a reforma da Sentença para excluir a condenação do Apelante em honorários advocatícios sucumbenciais, por entender que a Ação fora ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará, por quem a percepção de tal verba é vedada.

O Estado do Pará também apresentou
Recurso de Apelação
(ID nº 2405890), no qual sustentou que a Autora fora representada pela Defensoria Pública e que tal órgão pertence à Fazenda Pública vencida, pelo que entende que não são devidos honorários sucumbenciais.

Assim, pugnou pela reforma da Sentença.

A Apelada apresentou
Contrarrazões
aos Recursos interpostos (ID nº 2405891), nas quais sustentou que a obrigação dos entes públicos é solidária, bem como, o caso em tela não se amolda ao conteúdo da Súmula 421 do STJ, uma vez que a Defensoria Pública não integra como órgão do Município de Parauapebas, motivo pelo qual, requereu a manutenção da Sentença
a quo.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça (Id nº 2614704), opina pelo conhecimento e parcial provimento dos recursos, apenas para isentar os Apelantes do pagamento dos honorários advocatícios.

Eis o breve
relato do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

1.

DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

Segundo o Município de Parauapebas, não resta demonstrada a presença do binômio utilidade/necessidade, uma vez que em momento algum houve a negativa da Municipalidade em realizar a transferência da paciente para o leito especializado tão logo fosse disponibilizado pelo Estado do Pará.

Em que pese os argumentos expedidos pelo apelante, tenho que a preliminar apontada não merece acolhimento, porquanto a matéria debatida consiste no próprio mérito do recurso, que será analisado na sequência.

1.

DO MÉRITO

O mérito do recurso cinge-se em verificar se há direito subjetivo a ser tutelado, se há violação aos princípios constitucionais (reserva do possível e acesso igualitário à saúde) e, a necessidade de extinção da condenação à título de honorários advocatícios.

A Constituição Federal prevê a
responsabilidade solidária
dos Entes Federativos na prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer um deles tem legitimidade para responder às demandas que visam o fornecimento gratuito de medicamento, exame ou procedimento médico, conforme estabelecido nos seus artigos 23, inciso II e, 196
:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como bem assevera o Supremo Tribunal Federal, o direito à saúde, além de ser um direito fundamental, representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir em omissão (RE 271286 AgR/RS).

Deste modo, no RE 855.178 (Tema 793), o STF reconheceu a existência de repercussão geral sobre o dever do Estado a prestar serviços de saúde, obrigação que deve ser repartida de forma solidária, entre a União, os Estados e os Municípios, reafirmando sua jurisprudência, senão vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente
. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015). (grifos nossos).

Neste sentido, igualmente posiciona-se o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO JUDICIAL PARA O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS DO ART. 273 DO CPC. SÚMULA 7/STJ. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS PELO FUNCIONAMENTO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DA UNIÃO. 1. É possível a concessão de antecipação dos efeitos da tutela contra a Fazenda Pública para obrigá-la a fornecer medicamento a cidadão que não consegue ter acesso, com dignidade, a tratamento que lhe assegure o direito à vida, podendo, inclusive, ser fixada multa cominatória para tal fim, ou até mesmo proceder-se a bloqueio de verbas públicas. Precedentes. 2. A apreciação dos requisitos de que trata o art. 273 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela antecipada enseja o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. 3.
O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, de modo que qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde.
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1291883 PI 2011/0188115-1, Relator: Ministro CASTRO MEIRA, Data de Julgamento: 20/06/2013, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2013). (grifos nossos).

Portanto, em que pesem as alegações do Município, não há como afastar seu dever de providenciar leito necessário ao paciente, em razão da solidariedade estabelecida entre os entes públicos como antes referido, pois é irrefutável a obrigatoriedade Estatal, em todas as esferas, pelo atendimento das políticas na área da saúde pública.

2.1. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ E DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS

O Magistrado de primeiro grau condenou o Estado do Pará e o Município de Parauapebas ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da causa. Inconformados, os apelantes defendem a impossibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários à Defensora Pública Estadual.

Como cediço, a Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF/88, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

A autonomia funcional e administrativa foi concedida à Defensoria pela Emenda Constitucional nº 45 de 2004, mas não altera o entendimento que é órgão público integrante do Poder Executivo do ente federativo que a criou, que no caso concreto é o Estado do Pará.

A eventual criação de um fundo contábil próprio para dar efetividade ao mandamento constitucional da autonomia administrativa, concede ao órgão melhores condições de suprir suas necessidades imediatas, mas não modifica sua identificação como pessoa jurídica vinculada.

Desta forma, não tendo personalidade jurídica própria, quando a Defensoria Pública vence uma ação judicial, os honorários advocatícios devidos pela parte vencida serão pagos a pessoa jurídica que a mantém, ou seja, ao ente federativo correspondente.

Logo, se a ação vencida for contra a sua própria Fazenda Pública mantenedora, haverá a reunião de duas condições na mesma ação: devedor e credor, o que pode ser enquadrado no instituto civil da confusão, regulamentado pelo art. 381 do CC/02:

Art. 381. Extingue-se a obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor.

Segundo o entendimento do STJ, não são devidos honorários advocatícios a Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, entendimento que se observa no RESP 1199715, julgado sob a sistemática do recurso repetitivo (Tema 433).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA REPETITIVA. RIOPREVIDÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença" (Súmula 421/STJ). 2.
Também não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública
. 3. Recurso especial conhecido e provido, para excluir da condenação imposta ao recorrente o pagamento de honorários advocatícios.

(STJ - REsp: 1199715 RJ 2010/0121865-0, Relator: Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Data de Julgamento: 16/02/2011, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/04/2011). (grifo nosso).

Esta também é a orientação sumular do STJ:

Súmula 421. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

Deste modo, resta indevida somente a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que o Apelante e a Defensoria Pública do Estado do Pará possuem a mesma fonte de custeio, devendo ser reformada a sentença apenas neste aspecto, para excluir da condenação a obrigação do Estado do Pará a pagar honorários advocatícios.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação
, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
à
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.
Com relação
AO APELO DO ESTADO DO PARÁ
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO,
para excluir da condenação Estatal o pagamento referente aos honorários advocatícios
.

É como voto.

Belém, 10 de fevereiro de 2020.

DESEMBARGADORA NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 21/02/2020